Tribunal: TJES
Processo: 5007666-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007666-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MICHELE MATASSOLI LOPES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5007666-94.2025.8.08.0000
Recorrente: Itaú Unibanco S/A
Recorrido: Michele Matassoli Lopes

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30%. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL E DO TEMA 1.085/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar descontos na remuneração da autora ao patamar de 30%.

A agravada alega superendividamento, com renda mensal de R$ 10.233,39 e passivo superior a R$ 400.000,00, tendo apresentado plano de pagamento.

A decisão foi proferida antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a limitação judicial de descontos relativos a empréstimos comuns antes da audiência conciliatória prevista no rito do superendividamento; (ii) saber se a limitação de 30% pode ser aplicada a débitos em conta-corrente decorrentes de mútuos livremente pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.085, firmou entendimento de que é lícito o desconto em conta-corrente de empréstimos comuns, vedada a aplicação da limitação de 30% prevista para consignados.
6. A distinção entre empréstimos consignados e mútuos comuns impede a extensão da limitação legal, sob pena de violação à autonomia privada.
7. A Lei nº 14.181/2021 estabelece rito bifásico obrigatório, iniciando-se com audiência conciliatória coletiva, condição para eventual revisão judicial compulsória.
8. A concessão de tutela de urgência antes dessa fase viola o procedimento legal e compromete a segurança jurídica.
9. No caso, não há prova robusta de comprometimento do mínimo existencial que justifique a intervenção judicial imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação de descontos em 30% não se aplica a empréstimos comuns com débito em conta-corrente, conforme o Tema 1.085 do STJ.

A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar previamente a audiência conciliatória prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5004894-95.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 02.08.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.085.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5007666-94
.2025
.
8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADO:
MICHELE MATASSOLI LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
ITAU UNIBANCO S.A. (Id. 13727562)
, ver reformada a decisão interlocutória (Id. 14491835 - ref. origem Id. 63993372) que, em sede de ação de repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
MICHELE MATASSOLI LOPES
, determinando a limitação dos descontos efetuados em seus rendimentos ao patamar de 30% (trinta por cento).

Irresignado, o banco agravante sustenta, em síntese: (i) a inadequação do rito, uma vez que a Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico, sendo a audiência de conciliação ato obrigatório e prévio a qualquer medida coercitiva de plano de pagamento; (ii) a impossibilidade de limitação de descontos em conta-corrente relativos a empréstimos comuns, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085, que veda a aplicação analógica da limitação de 30% dos consignados aos mútuos livremente pactuados; (iii) a ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, visto que a agravada não colacionou aos autos documentos que comprovem seus gastos essenciais; (iv) o descabimento ou a necessidade de redução da multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, por configurar potencial enriquecimento sem causa.

Decisão liminar às fls. (Id. 14491835) deferindo o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 14723150), pugnando pela manutenção da limitação sob o argumento de preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
passo a análise do mérito
.

A decisão agravada foi proferida no bojo de ação de repactuação de dívidas ajuizada sob o rito especial da Lei nº 14.181/2021, na qual a autora, gerente de loja, afirma auferir renda mensal de R$ 10.233,39, em contraste com passivo total de R$ 413.169,96.

Extrai-se dos autos que as parcelas decorrentes dos contratos de empréstimo celebrados com diversos credores perfazem o montante de R$ 39.328,24, evidenciando manifesta incompatibilidade com a capacidade contributiva da demandante.

A autora apresentou proposta de repactuação (Id. 57130445), contemplando plano de pagamento em 05 (cinco) anos, com parcelas fixas de R$ 3.070,02, totalizando R$ 145.180,94.

A petição inicial veio instruída com contracheques (Ids. 57131360), nos quais se verifica a incidência de desconto consignado no valor de R$ 2.873,58, além de extratos de outros contratos (Id. 57131364), cujas parcelas mensais oscilam entre R$ 739,47 e R$ 4.277,87.

Não obstante a alegação de existência de 09 (nove) contratos de empréstimo — sendo 08 (oito) firmados com o Itaú Unibanco e 01 (um) com a Open CO Tecnologia S.A. —, verifica-se que apenas 01 (um) instrumento contratual foi efetivamente acostado aos autos.

Malgrado as inconsistências e insuficiências documentais, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência, impondo limitação global de descontos à razão de 30% da renda bruta, antes mesmo da realização da audiência de conciliação prevista na legislação de regência.

A controvérsia recursal circunscreve-se, portanto, à verificação da possibilidade de intervenção judicial para limitação de descontos oriundos de mútuos livremente pactuados, antes da fase conciliatória, bem como à compatibilidade de tal medida com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.085:

“é lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que utilizada para recebimento de salário, de prestações de contrato de empréstimo livremente pactuado, sendo vedada a aplicação analógica da limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003”.

A ratio decidendi do referido precedente assenta-se na distinção ontológica entre empréstimos consignados, caracterizados pela retenção direta em folha de pagamento, e empréstimos pessoais comuns, cuja satisfação ocorre mediante débito em conta-corrente, hipótese em que prevalece a autonomia privada, sob a égide do princípio pacta sunt servanda, ressalvadas situações de manifesta ilegalidade.

No caso vertente, embora evidenciado elevado grau de endividamento, não restou demonstrado, de forma robusta e documentalmente idônea, que os descontos realizados — especialmente aqueles oriundos de contratos comuns — inviabilizem a subsistência digna da agravada.

A invocação do mínimo existencial, conquanto juridicamente relevante, não autoriza a mitigação indiscriminada de obrigações contratuais sem observância do devido processo legal, tampouco legitima a supressão da fase conciliatória expressamente prevista na Lei nº 14.181/2021.

I
mpende registrar que a Lei nº 14.181/2021, ao aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, estabeleceu um
rito procedimental bifásico e cogente
.

A inteligência dos
artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
revela que o processo de repactuação de dívidas deve inaugurar-se, obrigatoriamente, por uma fase conciliatória coletiva, com a presença de todos os credores, visando a elaboração de um plano de pagamento consensual.

Somente em caso de insucesso da autocomposição é que se autoriza a instauração do processo por superendividamento stricto sensu, momento no qual o magistrado procederá à revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.
A fase coletiva e conciliatória é pressuposto para a eventual abertura do processo judicial de repactuação com a presença de todos os credores.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG – Agravo de Instrumento – Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimos consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. (TJ-ES AI 5004894-95.2024.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024).

A concessão de tutela de urgência, nos moldes efetivados na origem, ao antecipar os efeitos de plano de pagamento ainda não submetido ao crivo conciliatório, vulnera a sistemática legal e compromete a segurança jurídica das relações contratuais.

Registre-se, por oportuno, que a limitação de 30% permanece restrita aos contratos consignados em folha, nos termos da legislação específica, não se estendendo aos contratos de mútuo comum.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, porquanto proferida em desconformidade com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça e com o rito procedimental da Lei do Superendividamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, afastando a limitação de 30% sobre os descontos realizados em conta-corrente decorrentes de empréstimos comuns, mantendo-se a decisão liminar anteriormente proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)